Tribunal: TJSP
Processo: 2018710-44.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Irresignação da parte autora quanto aos honorários fixados que não se sustenta. Fundamentação baseada no NCPC. Não há mais espaço para aplicar princípio da equidade. O CPC atual dispõe parâmetro rígido no sentido de direcionar o arbitramento para dimensões objetivas (10 a 20% do valor da condenação ou do valor da causa). O que se busca considerar é o proveito econômico.

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Irresignação da parte autora quanto aos honorários fixados que não se sustenta. Fundamentação baseada no NCPC. Não há mais espaço para aplicar princípio da equidade. O CPC atual dispõe parâmetro rígido no sentido de direcionar o arbitramento para dimensões objetivas (10 a 20% do valor da condenação ou do valor da causa). O que se busca considerar é o proveito econômico. Inteligência do artigo 85, §2o, III e IV, do NCPC. O montante fixado apresenta-se adequado e justo para efeito de retribuição. O voto dispensa esclarecimentos e permite que se manejem os recursos constitucionais.
Rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2018710-44.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de
Votuporanga, em que é embargante MARCIA CRISTINA DE SOUZA, é
embargado TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018710-44.2017.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
VOTO No 80030
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2018710-44.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO FERREIRA ROCHA
EMBARGANTE: MARCIA CRISTINA DE SOUZA
EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A
JULGAMENTO
CONJUNTO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NoS
2018710-44.2017.8.26.0000/50000
E
2038707-13.2017.8.26.0000/50000.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Irresignação da parte autora
quanto aos honorários fixados que não se sustenta. Fundamentação
baseada no NCPC. Não há mais espaço para aplicar princípio da
equidade. O CPC atual dispõe parâmetro rígido no sentido de
direcionar o arbitramento para dimensões objetivas (10 a 20% do
valor da condenação ou do valor da causa). O que se busca
considerar é o proveito econômico. Inteligência do artigo 85, §2o,
III e IV, do NCPC. O montante fixado apresenta-se adequado e
justo para efeito de retribuição. O voto dispensa esclarecimentos e
permite que se manejem os recursos constitucionais.
Rejeição dos embargos declaratórios.
Vistos.
Trata-se de recursos interpostos em face de acórdãos
proferidos nos autos de cumprimento de sentença que deu provimento em parte
aos recursos e fixou honorários sucumbenciais no montante de 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. A parte embargante
alega contradição no que tange ao critério de fixação dos honorários
sucumbenciais (art. 85, parag. 8o) e omissão pela não aplicação dos honorários
recursais (at. 85, parag. 1o) e pretende seja aplicado o critério da equidade.
Decide-se
Os embargos de declaração opostos pela ré não serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018710-44.2017.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
acolhidos, vez que ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do art.
1.022 do NCPC. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
julgado que mereça saneamento por meio de embargos de declaração. Na
verdade, existe um inconformismo com o resultado e, por isso, por meio destes
embargos há o objetivo de reformar o julgado, o que não se pode admitir.
Não há mais espaço para aplicar princípio da equidade. O
CPC atual dispõe parâmetro rígido no sentido de direcionar o arbitramento para
dimensões objetivas (10 a 20% do valor da condenação ou do valor da causa). O
que se busca considerar é o proveito econômico.
Os embargos serão rejeitados, vez que a fixação dos
honorários foi realizada com base no Diploma Processual vigente, nos moldes do
artigo 85, §2, III e IV, do NCPC, senão vejamos: §2o Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II -
o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
O montante fixado apresenta-se adequado e justo para
efeito de retribuição.
O voto dispensa esclarecimentos e permite que se manejem
os recursos constitucionais. O decisum não será alterado pela Turma Julgadora.
Rejeitam-se os embargos declaratórios.
ENIO ZULIANI
Relator